Tribunal: CARF
Processo: 10880.914629/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914629/2014-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.362 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORACAO DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em CONHECER
do Recurso Voluntário, e CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA à Unidade de
Origem para verificar: i) a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP), ii) se os valores estão corretos; e iii) se todos os documentos que originaram o
crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB, inclusive outras declarações da
Recorrente, como, por exemplo, as respectivas DIPJ e Dacon observando-se que, após a
diligência ora solicitada, deverá a Unidade de Origem consolidar Informação Fiscal em face das
verificações realizadas, cientificando a Recorrente do seu teor e concedendo-lhe prazo de 30
(trinta) dias, a contar da ciência, para que, querendo, apresente contrarrazões.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 106-002.448 de 23 de
setembro de 2020, da 4a Turma da DRJ06, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914629/2014-38
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914629/2014-38

Trata o presente processo da Declaração de Compensação (DCOMP) no
20954.25968.190214.1.3.04-3293, apresentada pela interessada para utilização de
crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de tributo de código 0561,
correspondente ao IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado, do período de
apuração 12/2013, no valor de R$ 26.151,68 (fls. 94 a 98).
Por meio do Despacho Decisório de fls. 99, a autoridade jurisdicionante não reconheceu
o crédito pleiteado, sob a fundamentação de que o pagamento havia sido integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não restando, assim, crédito
disponível para compensação dos débitos informados na DCOMP. Concluiu-se, em
consequência, pela não homologação da compensação declarada.
Ciente da decisão em 13/05/2014 (fls. 101), a interessada apresentou, em 02/06/2014
(fls. 2), manifestação de inconformidade, acostada a fls. 3 a 4, alegando que houve um
equívoco no valor recolhido, apresentando DCTF retificadora, relatório completo do
IRRF do mês 12/2013 e cópia dos Darf.
A 4a Turma da DRJ06 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes abaixo:
(...)Como relatado, o não reconhecimento do direito creditório foi motivado pela
constatação de que o pagamento já havia sido integralmente utilizado para extinção de
débitos da contribuinte.
Em sua defesa, a manifestante alega que houve um equívoco no valor recolhido,
apresentando DCTF retificadora, relatório do IRRF do mês 12/2013 e cópia dos Darf.
A DCTF foi instituída com fundamento no artigo 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 1984,
como instrumento hábil e suficiente para inscrição do débito confessado em Dívida
Ativa da União, dispensando a constituição do crédito tributário pelo lançamento.
Assim, a princípio, a autoridade administrativa estaria autorizada a decidir sobre a
existência do crédito alegado pelo sujeito passivo pelo simples confronto entre o
comprovante de arrecadação e a DCTF. E é o que, em geral, efetivamente ocorre nos
processamentos eletrônicos de PER/Dcomp formalizados por sujeito passivo que
pleiteia a restituição ou a compensação de crédito decorrente de pagamento indevido ou
a maior de tributo. (...)
Conclui-se assim que:
 não há impedimento para a retificação da DCTF após decisão que não reconheça
indébito inteiramente alocado na DCTF retificada, respeitadas as restrições previstas na
IN RFB no 1.110, de 2010;
 mesmo que haja alguma restrição, a não retificação da DCTF não obsta a
demonstração do crédito por outros meios;
 a comprovação do crédito pleiteado constitui ônus do sujeito passivo no caso de
apresentação de PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF;
 a contrário senso, a prévia retificação da DCTF é suficiente para comprovar o crédito,
na hipótese de o Despacho Decisório fundamentar o indeferimento exclusivamente na
inexistência de crédito disponível em virtude da utilização do pagamento para extinção
de débitos do sujeito passivo;
 as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora –, que confirmam a
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/Dcomp, podem tornar o crédito
apto a ser reconhecido, desde que não sejam divergentes das prestadas em outras
declarações apresentadas à RFB – a exemplo da DIPJ, do Dacon ou da Dirf, conforme o
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914629/2014-38

caso –, ou então sejam confirmadas por documentos fiscais ou contábeis acostados aos
autos.
Das informações constantes das DCTF apresentadas pela contribuinte, originária e
retificadoras, reproduzidas abaixo, verifica-se inexistir diferença entre elas no que se
refere ao IRRF devido sob o código 0561, sendo que, em tais DCTF, os recolhimentos
realizados foram integralmente vinculados ao débito confessado, não restando, assim,
qualquer valor disponível para compensação.

Por outro lado, no que se refere aos elementos de prova apresentados pela manifestante,
verifica-se que o total das retenções registrado no relatório analítico, a fls. 87, não
guarda qualquer relação com o valor que se alega ser efetivamente devido. Desse modo,
não é possível reconhecer o direito creditório pleiteado.
Ante o exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914629/2014-38

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914629/2014-38

(...)

(...)

É o relatório

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914629/2014-38

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.

Inicialmente, vale destacar que a Recorrente tomou ciência do Despacho
Decisório n. de rastreamento 082679777 data de emissão 06/05/2014 (e-fl. 5)na data de
13/05/2014 (e-fl. 101), e, apresentou, além da DCTF em 11/02/2014 original, duas DCTF
retificadoras, sendo a última, que se encontra ativa, em31/10/2014:

E, em todas as referidas DCTF, informou débito de código 0561 no valor de R$
659.715,26. Posteriormente, em sede de recurso voluntário, a Recorrente reforça os argumentos
aduzidos frente à primeira instância e colaciona novos documentos, inclusive DCTF retificadora
(e-fls.140/172) e DIRF retificadora (e-fls 175).
De se observar que as informações declaradas em DCTF original ou retificadora
que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no §6o.do
art. 9o.da Instrução Normativa RFB n.1.599/2015, sempre juízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fito de
decidir sobre o indébito tributário.
Nessa perspectiva, não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação
da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n.1.599/2015, entendimento
este inclusive corroborado no bojo do Acórdão recorrido.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra a não homologação da DCOMP, o órgão julgador de segunda
instância poderá baixar em diligência à unidade de origem com espeque no art.18do Decreto n.
70.235/1972, quando se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral do crédito (ou homologação integral da DCOMP).
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914629/2014-38

Ressalte-se, por oportuno, que a diligência em destaque é fundamental para a
segurança do crédito, pois, a princípio, é a unidade de origem que tem as condições de avaliar as
questões fáticas relacionadas à análise do crédito, inclusive se este já não foi alocado em outro
PER/DCOMP, além de questões meramente monetárias que podem gerar, inclusive,
improcedência parcial da DCOMP.
Assim, a unidade de origem deverá verificar:
i) a efetiva disponibilidade daquele crédito (senão foi alocado em outro
PER/DCOMP);
ii) se os valores estão corretos; e iii) se todos os documentos que originaram o
crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB, inclusive outras declarações da
Recorrente, como, por exemplo, as respectivas DIPJ e Dacon.
É esse, inclusive, o entendimento da RFB, consolidado no ParecerNormativo
COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, com o qual eu me alinho.
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Voluntário, e
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA à Unidade de Origem para verificar: i) a
efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), ii) se os
valores estão corretos; e iii) se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam com
o disposto nos sistemas da RFB, inclusive outras declarações da Recorrente, como, por exemplo,
as respectivas DIPJ e Dacon observando-se que, após a diligência ora solicitada, deverá a
Unidade de Origem consolidar Informação Fiscal em face das verificações realizadas,
cientificando a Recorrente do seu teor e concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
ciência, para que, querendo, apresente contrarrazões.

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Fl. 186
DF CARF MF
Original